Tribunal: STF
Processo: RE 1390769
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091).



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado.



    4. Ação rescisória julgada improcedente” (fl. 1, e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Informa “trata(r)-se de ação rescisória ajuizada pelo INSS para desconstituir decisão que, adotando as razões do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.4.04.0000, concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor, com fundamento em violação manifesta de norma (artigo 966, inciso V, CPC)” (fl. 2, e-doc. 69).



    Sustenta que “não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136 – o julgado estar em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – para aplicar a Súmula 343 como impedimento da violação manifesta de norma e rescindir a decisão originária” (fl.6, e-doc. 69).



    Assevera que, “ao declarar que estão presentes as circunstâncias autorizadoras do Tema 136 e, consequentemente, aplicar a Súmula 343 para declarar improcedente a ação rescisória, o acórdão rescindendo contrariou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) na interpretação que lhe foi atribuída pelo referido Tema” (fl. 6, e-doc. 69). 



    Afirma que, “ao negar a rescisão do julgado, o acórdão ora recorrido contrariou o princípio da isonomia (art. 5º, XXXV, CF/88) na aplicação que lhe foi dada no Tema 1.091 de repercussão geral e merece ser reformado” (fl. 8, 
e-doc. 69). 



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se procedente a sua ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO:



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão da ação rescisória, o Desembargador relator adotou como razão de decidir a seguinte fundamentação:



    “(…) Ressalte-se, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, ao afastar da incidência da tese jurídica aqueles processos com sentença já transitada em julgado, não está a modular eventuais efeitos rescisórios da decisão que cria o precedente federal obrigatório, mas apenas reafirmando que o julgamento posterior da questão infraconstitucional pelo STJ, mesmo em recurso repetitivo, não tem aptidão para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente em sentido contrário (AR 4.443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019). 



    Dessarte, afastada expressamente pelo STJ a aplicação da tese jurídica do Tema 1.011 aos casos definitivamente julgados, e tendo havido mudança de orientação do STF quanto à questão constitucional ora em exame, como bem pontuado pelo ilustre Relator (‘A decisão no RE nº 1.221.630/SC, portanto, agregou fundamento novo, estendendo à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário’), tenho que a ação rescisória deve ser julgada improcedente, e não parcialmente procedente, porque nenhuma sucumbência existe ao reú, que tem a sentença rescindenda integralmente mantida” (fl. 4, e-doc. 60).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.272.437-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 978.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR n. 2.297, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.5.2021). 



    No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie: RE n. 1.387.953, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.8.2022; RE n. 1.391.726, de minha relatoria, DJe 8.8.2022; RE n. 1.384.906, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; RE n. 1.387.201, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; RE n. 1.388.178, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; e RE n. 1.387.591, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao aplicar a Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias, ao assentar “te[r] havido mudança de orientação do STF quanto à questão constitucional ora em exame”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora